Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006278-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPURGO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MORADIA. MEDIDA INTERMEDIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DEPÓSITO INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, deferiu tutela de urgência para determinar a emissão de boletos sem encargos moratórios, vedar a negativação do nome da parte autora e fixar astreintes, ao fundamento de suposta dificuldade na obtenção de meios para adimplemento das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que afasta encargos moratórios e impede a negativação; (ii) estabelecer se, ausentes tais requisitos, é cabível a adoção de medida intermediária para resguardar o direito à moradia e a utilidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito não se configura quando a alegação de recusa no fornecimento de boletos se apoia em prova unilateral que revela apenas dificuldades operacionais pontuais, sem demonstração inequívoca de impedimento ao pagamento.

4.

A concessão de tutela que determina o expurgo de encargos moratórios e veda a negativação antecipa efeitos do mérito revisional e altera o regime contratual, exigindo prova técnica e contraditório, incompatíveis com a cognição sumária.

5.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros restritivos, conforme entendimento consolidado (Súmula 380 do STJ).

6.

A ausência de prova robusta de abusividade contratual impede o afastamento dos efeitos da mora e a modificação das obrigações pactuadas em sede liminar.

7.

O risco de dano, embora relevante diante da possibilidade de perda do imóvel, não autoriza, por si só, a concessão de tutela satisfativa sem suporte probatório mínimo consistente.

8.

A tutela provisória não pode se converter em mecanismo automático de suspensão das obrigações contratuais com base em alegações genéricas ou cálculos unilaterais.

9.

A preservação do direito à moradia e a prevenção de dano irreversível autorizam a adoção de medida intermediária, consistente na suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão do imóvel.

10.

O depósito judicial dos valores incontroversos constitui solução proporcional, pois resguarda o crédito do credor e preserva a utilidade do provimento final, sem afastar, neste momento, os encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente prova unilateral ou alegação genérica de abusividade contratual. 2. A tutela provisória que afasta encargos moratórios e impede negativação não pode antecipar o mérito da ação sem instrução probatória adequada. 3. A mera propositura de ação revisional não elide a mora nem impede os efeitos do inadimplemento. 4. É cabível medida intermediária para suspender atos expropriatórios e autorizar depósito de valores incontroversos quando presente risco à moradia e ausência de prova robusta para tutela satisfativa”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 300, 489, §1º, e 1.019, I; CC, arts. 396 e 422; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/06/2021; TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/04/2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2025; TJMT, AI 1040003-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 09/02/2026; TRF-3, AI 5001701-46.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, DJe 04/07/2025; TRF-4, AI 5004758-11.2025.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat, DJe 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 1121665-83.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ANA MARCIA SOARES MODESTO
.

Consta dos autos que a agravada celebrou com o agravante contrato de financiamento imobiliário nº 862152-7, no valor de R$ 249.800,00 (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos mil reais), a ser quitado em 360 (trezentos e sessenta) parcelas, sob o Sistema de Amortização Constante (SAC), alegando que, embora tenha adimplido montante superior a R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais), o saldo devedor não teria sofrido a redução esperada, o que indicaria onerosidade excessiva e possível amortização negativa.

Na origem, a parte autora requereu tutela de urgência para que o banco fosse compelido a emitir boletos das parcelas vencidas e vincendas sem a incidência de juros moratórios, multa, honorários extrajudiciais ou quaisquer encargos de mora enquanto perdurasse a discussão judicial, bem como para que se abstivesse de promover inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e procedesse à imediata exclusão de eventual negativação, sob pena de multa diária (Id. 218286378).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência,
inaudita altera parte
, determinando que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecesse boletos das parcelas vencidas com exclusão de encargos moratórios, encaminhasse mensalmente boletos das parcelas vincendas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, se abstivesse de negativar o nome da autora e promovesse a baixa de eventual inscrição, fixando astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A
. interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, uma vez que não estão configurados nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia do réu, embora produza efeitos satisfativos relevantes, alterando o regime de pagamento contratual e impondo obrigações positivas com potencial irreversibilidade.

Defende que a decisão agravada se baseou exclusivamente em documentos unilaterais da autora, sem instrução técnica mínima capaz de evidenciar verossimilhança nas alegações revisionais, especialmente em matéria que demanda análise contábil e apuração do histórico contratual. Sustenta que a concessão da medida, tal como deferida, antecipa efeitos do mérito e viola os artigos 9º e 10 do CPC.

Argumenta, ainda, que a ordem judicial altera substancialmente a execução do contrato, ao determinar o fornecimento de boletos com expurgo de encargos moratórios e a baixa de eventual negativação, gerando risco de irreversibilidade, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC.

No tocante às astreintes, sustenta a necessidade de revisão do valor e do prazo fixados, por reputá-los desproporcionais e incompatíveis com a natureza da obrigação imposta.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, sustentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, diante do risco de prejuízos graves e de difícil reparação decorrentes da manutenção da decisão agravada.

Ao final, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, afastando as obrigações impostas na tutela de urgência. Subsidiariamente, requer, caso mantida a obrigação, a majoração do prazo para cumprimento e a redução do valor das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 346720885).

A parte agravada apresentou manifestação (Id. 348238353) com pedido de tutela provisória superveniente em sede recursal, requerendo a ampliação das medidas protetivas para: (i) suspensão de qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária; (ii) vedação expressa à prática de atos preparatórios de leilão; e (iii) determinação para que o BANCO se abstenha de exigir pagamento integral das parcelas vencidas como condição para negociação, sob pena de multa.

Em decisão fundamentada, não conheci do pedido de tutela provisória superveniente formulado pela agravada (Id. 348238353), por inadequação da via eleita e incompetência desta instância para apreciação originária da matéria.

Posteriormente, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando estarem plenamente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

No mérito, afirma que a probabilidade do direito decorre da conduta omissiva do Banco agravante ao não disponibilizar regularmente os boletos após o encerramento da conta corrente vinculada ao débito automático, circunstância que a teria colocado em situação de inadimplemento involuntário.

Sustenta que os documentos juntados aos autos originários — especialmente as conversas via aplicativo de mensagens e registros de solicitações administrativas — evidenciariam tentativa reiterada de adimplemento e resistência injustificada da instituição financeira, e que a conduta do agravante viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, impondo obstáculo indevido ao cumprimento da obrigação, o que afastaria a caracterização da mora.

Quanto ao perigo de dano, assevera que a iminência de negativação, consolidação da propriedade fiduciária e eventual leilão do imóvel residencial configuram risco concreto, atual e de difícil reparação, apto a justificar a tutela concedida.

Defende, ainda, que a medida deferida não implica julgamento antecipado do mérito revisional, mas tão somente assegura o direito de pagar as parcelas sem encargos moratórios enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca da regularidade contratual.

Por fim, requer a manutenção integral da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão que, em
ação revisional de contrato de financiamento imobiliário
, deferiu tutela de urgência para determinar a emissão de boletos sem encargos moratórios, vedar a negativação e fixar astreintes, sustentando o agravante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de demonstração inequívoca de recusa na disponibilização dos boletos e o caráter satisfativo e irreversível da medida, por importar em alteração do regime contratual e indevida antecipação do mérito.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“[...]
A probabilidade do direito invocado se mostra presente, ao menos em uma análise perfunctória. A autora junta aos autos (Doc. 218290272) cópias de conversas por aplicativo de mensagens nas quais solicita, de forma reiterada, os meios para efetuar o pagamento das prestações do financiamento. Tais documentos conferem verossimilhança à alegação de que o banco réu estaria criando embaraços ao adimplemento da obrigação, o que, em tese, poderia afastar a mora da devedora, nos termos do artigo 396 do Código Civil (Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora).

Com efeito, é dever do credor colaborar para o recebimento do crédito, fornecendo ao devedor os meios adequados para a quitação. A conduta de se omitir no envio dos boletos, forçando o consumidor a um calvário mensal para conseguir pagar sua dívida, viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). Se o credor dá causa ao atraso, não pode se beneficiar dele, cobrando encargos moratórios ou adotando medidas coercitivas como a negativação do nome do devedor.

O perigo de dano também é manifesto. A ausência de um meio regular para pagamento acarreta o vencimento das parcelas, a incidência de juros e multas que avolumam a dívida, e, principalmente, o risco iminente de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – o que, segundo o extrato do Serasa (Doc. 218290265), já pode ter ocorrido em relação a este contrato – e a possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, com a consequente perda do bem que lhe serve de moradia. Tais consequências são graves e de difícil reparação, justificando a intervenção judicial imediata para assegurar o direito da autora de pagar seu débito e para evitar maiores prejuízos enquanto se discute a legalidade das cláusulas contratuais.

As demais questões de mérito, como a abusividade de tarifas, a legalidade da capitalização de juros e a correção do sistema de amortização, demandam dilação probatória e a instauração do contraditório, não sendo passíveis de análise nesta fase processual. Contudo, os elementos apresentados são suficientes para amparar o deferimento parcial da medida de urgência pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. RECEBO a petição inicial, por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor da autora, com fundamento no artigo 98 do CPC, tendo em vista os documentos apresentados (declaração de imposto de renda, extrato de débitos e notificação de cancelamento de plano de saúde), que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira.

3. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para:

a) DETERMINAR que o réu, BANCO BRADESCO S/A, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça à autora os boletos para pagamento das parcelas vencidas do contrato nº 862152-7, decotando os juros de mora, multa e outros encargos decorrentes do atraso, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelos índices contratuais.

b) DETERMINAR que o réu passe a enviar mensalmente à autora, por e-mail (anamodesto@hotmail.com) ou outro meio idôneo que garanta o recebimento, o boleto referente à parcela vincenda, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de vencimento.

c) DETERMINAR que o réu se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.) em razão do débito discutido nesta ação. Caso a inscrição já tenha sido efetuada, DETERMINO sua imediata baixa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa.

d) Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
[...]” (Id. 219420792).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não sendo dado, neste momento processual, avançar sobre o mérito revisional propriamente dito, sob pena de indevida supressão de instância e esvaziamento da cognição exauriente reservada ao juízo natural da causa.

Nesse contexto, a probabilidade do direito — compreendida como juízo de verossimilhança qualificada — exige demonstração objetiva de que a pretensão deduzida encontra amparo em suporte probatório mínimo consistente e apto a justificar, ainda que provisoriamente, a intervenção judicial no equilíbrio contratual.

No caso concreto, a decisão agravada apoiou-se, essencialmente, na alegação de que o Banco agravante teria se omitido no fornecimento dos boletos após o encerramento da conta corrente anteriormente utilizada para débito automático.

Todavia, a análise detida dos documentos juntados aos autos originários, especialmente das conversas via aplicativo de mensagens colacionadas sob o Id. 218290272, revela quadro fático mais complexo do que o delineado na inicial. Os diálogos indicam, de fato, a existência de dificuldades operacionais quanto ao envio automático dos boletos ao endereço eletrônico da agravada após a alteração da forma de pagamento. Entretanto, também evidenciam que, quando provocada, a instituição financeira encaminhava os respectivos códigos de barras ou boletos das parcelas solicitadas, viabilizando o adimplemento.

Esse conjunto probatório não permite concluir, em sede de cognição sumária, que a agravada tenha sido absolutamente privada de meios para quitar as prestações. Não se verifica recusa categórica, resistência deliberada ou bloqueio efetivo dos canais ordinários de pagamento, mas sim intercorrências administrativas pontuais, seguidas de resposta com disponibilização dos dados necessários à quitação.

A ausência de demonstração inequívoca de negativa injustificada fragiliza, portanto, o juízo de probabilidade do direito, sobretudo porque a obrigação imposta na decisão recorrida — consistente na emissão de boletos sem encargos moratórios e na vedação de negativação — implica, na prática, reconhecimento antecipado da inexigibilidade parcial das parcelas vencidas e afastamento dos efeitos da mora, providências que se confundem com o próprio mérito da ação revisional e demandam instrução técnica adequada.

Em hipóteses análogas, esta Quinta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente assentado que a tutela provisória em demandas revisionais não pode ser deferida quando a pretensão liminar antecipa o resultado final da ação, exigindo-se, para o afastamento dos efeitos da mora ou para a modificação do regime contratual, demonstração inequívoca de abusividade manifesta, amparada em prova minimamente robusta e produzida sob o crivo do contraditório.

Não basta, para tal finalidade, alegação genérica de encargos excessivos ou a apresentação de cálculo unilateral, especialmente quando a medida pretendida possui natureza satisfativa e potencial de esvaziar o conteúdo da cognição exauriente a ser realizada na sentença.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
Tese de julgamento:

"1.
A ausência de prova inequívoca da abusividade contratual e de depósito integral dos valores devidos impede a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da mora em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

2. A decisão judicial fundamentada de forma concisa atende ao dever constitucional de motivação, desde que permita a identificação da razão de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 300 e 489, §1º; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/06/2021; TJMT, AI 1005428-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/04/2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2025
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1040003-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 09/02/2026).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]
Tese de julgamento: "1
. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência
. 2.
A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária
." [...] (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1012487-31.2025.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje 22/07/2025).

Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência pátria se encontra consolidade no sentido que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de elidir, automaticamente, a mora contratual. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento por meio da Súmula 380, segundo a qual “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Com efeito, para que se afaste essa situação, exige-se demonstração cabal de abusividade ou ilegalidade nos encargos, mediante prova técnica idônea e submetida ao contraditório.

Não se admite, portanto, que a mera insurgência contra cláusulas contratuais — sem respaldo probatório consistente — autorize o afastamento dos efeitos da mora ou legitime a consignação de valores unilateralmente considerados incontroversos, sob pena de converter a tutela provisória em instrumento automático de suspensão das obrigações pactuadas, em manifesta dissonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores e com a lógica do sistema processual.

No caso em exame, a medida deferida não apenas determina obrigação instrumental de emissão de boletos, mas impõe expurgo de encargos moratórios e proibição de negativação, produzindo efeitos tipicamente satisfativos e alterando o regime contratual antes do contraditório pleno, antecipando efeitos que dependem de prova técnica sobre encargos, amortização e evolução do saldo devedor.

Quanto ao perigo de dano, é certo que a negativação indevida pode configurar lesão relevante. Contudo, inexistindo prova robusta de recusa deliberada do Banco em fornecer meios de pagamento, o risco alegado mostra-se dependente de circunstâncias ainda controvertidas, cuja definição exige dilação probatória.

Ademais, o pedido formulado nas contrarrazões para concessão de tutela provisória superveniente em grau recursal implicaria ampliação do objeto decisório sem apreciação prévia pelo Juízo de origem, caracterizando supressão de instância, vedada pelo sistema processual.

Registre-se, ainda, que a revisão das astreintes e do prazo fixado resta prejudicada diante da conclusão pela inexistência dos pressupostos para manutenção da tutela.

Desse modo, à míngua de probabilidade qualificada do direito invocado e diante do risco de confusão entre tutela provisória e julgamento antecipado do mérito revisional, impõe-se, em regra, a reforma da decisão agravada.

Não obstante, a análise do caso concreto não pode se exaurir em perspectiva estritamente formal dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia envolve contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, cuja execução projeta efeitos diretos sobre o direito fundamental à moradia, revelando a presença de risco concreto de dano grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, a solução jurisdicional adequada não se esgota na dicotomia entre manutenção integral ou revogação absoluta da tutela deferida, impondo-se a adoção de providência intermediária, apta a compatibilizar a higidez do vínculo contratual com a necessidade de evitar a consolidação de situação fática irreversível.

A jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses análogas, a suspensão dos atos expropriatórios como medida de prudência jurisdicional, especialmente quando sua continuidade possa resultar na transferência do bem a terceiros, dificultando ou inviabilizando a recomposição do estado anterior, sem que disso decorra prejuízo relevante ao credor fiduciário, que permanece amparado por garantia real idônea.

“
Tese de julgamento: A consolidação da propriedade fiduciária não impede a suspensão dos atos expropriatórios
se o devedor demonstrar boa-fé e efetuar depósito judicial compatível com o valor da dívida.
Após a vigência da Lei nº 13 .465/2017, não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade, sendo assegurado apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão. O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997 é constitucional, e sua legalidade deve ser observada para validade dos atos de consolidação e leilão
. [...]” (TRF-3, 2ª Turma, agravo de instrumento 5001701-46.2024.4.03.0000, relatora Desembargadora Federal Audrey Gasparini, Dje 04/07/2025).

“III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Nos termos do art. 1 .019, I, do CPC, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso quando presentes os requisitos do art. 995 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. 8.
A suspensão dos atos expropriatórios visa garantir a possibilidade de conciliação sem que terceiros adquirentes sejam envolvidos no conflito, prevenindo futuros litígios
. 9.
Precedente relevante desta Turma
(TRF4, Agravo de Instrumento nº 5042317-70.2023.4 .04.0000)
reforça a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios até a tentativa de conciliação, visando a proteção dos direitos dos envolvidos e a resolução pacífica do conflito.
10. Diante disso, estão preenchidos os requisitos para a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios até a realização da audiência de conciliação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento:
"A suspensão dos atos expropriatórios até a realização de audiência de conciliação é medida que resguarda a possibilidade de solução consensual do litígio sem prejuízo a terceiros adquirentes ou ao credor fiduciário
” (TRF/4, 12ª Turma, agravo de instrumento 5004758-11.2025.4.04.0000, relator Desembargador Federal Luiz Antonio Bonat, Dje 27/03/2025)

Assim, à luz do poder geral de cautela previsto no art. 297 do Código de Processo Civil e da instrumentalidade das tutelas provisórias, mostra-se juridicamente adequada a concessão de medida menos gravosa e mais proporcional, consistente na possibilidade de depósito judicial dos valores incontroversos, sem afastamento, por ora, dos encargos contratuais, bem como na suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão do imóvel, até ulterior deliberação do juízo de origem, após regular instrução probatória.

Tal solução preserva a utilidade do provimento jurisdicional final, resguarda a boa-fé objetiva, evita o agravamento desproporcional da situação da devedora e, ao mesmo tempo, não compromete a efetividade do direito de crédito da instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para:

i)

revogar a tutela de urgência deferida na origem
, no que determinou a emissão de boletos com expurgo de encargos moratórios e a vedação irrestrita de negativação;

ii)

autorizar o depósito judicial das parcelas incontroversas
, a critério da agravada, sem prejuízo da apuração do valor devido em sede de cognição exauriente;

iii)

determinar a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão do imóvel objeto do contrato
, até ulterior deliberação do juízo de origem, após regular instrução probatória;

iv)
manter, no mais, o regular prosseguimento da ação revisional.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026